Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO SENTENCIANTE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste prevenção para a execução individual de sentença coletiva.
2. O art. 98, § 2o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a execução individual tanto pode ser movida no juízo da liquidação quanto no da ação condenatória.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado.